Tribunal: TJMT
Processo: 1022844-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022844-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALLANA FONSECA SILVA - CPF: 037.237.961-33 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ART. 303 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO INSUFICIENTE – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DÚVIDA QUANTO AO TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, quando demonstradas a probabilidade do direito e a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação.

É juridicamente relevante a tese da parte agravada no sentido de que não houve intimação específica para o aditamento da petição inicial, bem como de que o contraditório foi instaurado antes da estabilização do rito procedimental da tutela antecipada antecedente, em violação ao art. 303, § 1o, do CPC.

A dúvida razoável quanto ao termo inicial de ciência da constrição judicial pela parte recorrente, para fins de contagem do prazo dos embargos de terceiro, recomenda a remessa dos autos ao juízo de origem para dilação probatória, sendo incabível, neste momento, a extinção do feito sem esgotamento do contraditório.

Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos, diante da necessidade de melhor instrução e ponderação do mérito recursal pelo colegiado.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1022844-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: ALLANA FONSECA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (Id. 300795949) que deferiu efeito suspensivo recursal no bojo de apelação cível interposta por Allana Fonseca Silva, a fim de suspender os efeitos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem como da decisão que revogou a tutela provisória anteriormente deferida.

A agravante sustenta que a decisão agravada não encontra respaldo na ordem jurídica, porquanto considera acertada a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora quanto ao aditamento da petição inicial.

Alega, inicialmente, a tempestividade do presente recurso, apontando que a ciência da decisão ocorreu em 22/07/2025 e que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Sustenta a admissibilidade do agravo interno, por tratar-se da impugnação cabível contra decisão monocrática de relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Afirma que a decisão recorrida não merece subsistir, pois o juízo de origem devidamente intimou a parte autora a aditar a inicial, e, mesmo assim, esta não cumpriu o comando judicial. Assim, com fundamento no art. 303, §2o do CPC, a extinção do processo seria medida obrigatória e correta.

A agravante transcreve trechos da sentença de primeiro grau que reconhecem expressamente a ausência de cumprimento do dever de aditamento, enfatizando que a decisão que deferiu a tutela provisória já havia fixado o prazo para tanto, não havendo necessidade de nova intimação.

Afirma que a autora foi regularmente intimada da decisão que concedeu a tutela e fixou o prazo para aditamento da petição inicial, mas, transcorrido o prazo de 30 dias, não cumpriu com a obrigação, o que legitima a extinção do processo, conforme precedente do TJ-AM (Apelação Cível 06340902820228040001) e do TJPR (0002206-50.2019.8.16.0179).

Rechaça, também, a tese de que a apresentação de contestação antes do aditamento configure nulidade ou inversão de rito processual. Sustenta que o prazo para aditamento é autônomo e não depende da atuação da parte contrária. Dessa forma, a apresentação de defesa antes do aditamento não suspende, interrompe ou extingue o dever processual da parte autora.

Aduz que o argumento de necessidade de nova intimação para aditar a petição inicial não encontra respaldo legal, pois a decisão liminar foi clara quanto ao prazo e à obrigação imposta, inexistindo exigência legal de reiteração da intimação.

Por fim, requer: o provimento do agravo interno com exercício do juízo de retratação, reformando-se a decisão monocrática; na ausência de retratação, o julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento do agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

Não se vislumbra motivo juridicamente idôneo para o exercício do juízo de retratação, razão pela qual mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, os quais se mostram tecnicamente adequados, juridicamente consistentes e em perfeita consonância com o entendimento consolidado desta Corte em hipóteses análogas.

A decisão agravada, ao conceder o efeito suspensivo à apelação, identificou de forma clara e fundamentada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância dos fundamentos recursais e o risco de dano grave e de difícil reparação à parte agravada.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos revela plausibilidade jurídica relevante quanto à tese da tempestividade dos embargos de terceiro opostos pela parte recorrente na origem. Isto porque remanesce substancial dúvida quanto ao dies a quo do prazo para oposição dos referidos embargos, especificamente sobre o momento em que a parte agravada teve efetivo conhecimento da constrição judicial que ensejou a medida.

Destacou-se no
decisum
combatido que:

“Conquanto a sentença tenha se escorado na inércia da parte autora em promover o aditamento da petição inicial, os autos revelam que houve pedido tempestivo de chamamento do feito à ordem, cuja apreciação sequer foi realizada, o que caracteriza aparente afronta ao devido processo legal (art. 317 do CPC) e ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).”

No mesmo sentido, o
decisum
ponderou que:

“A verificação da regularidade procedimental do rito da tutela de urgência antecedente demanda exame mais detido, especialmente diante da alegação de que o contraditório foi instaurado antes do aditamento, o que comprometeria a higidez da marcha processual e justificaria, em tese, a nulidade da sentença extintiva.”

Além disso, quanto ao
periculum in mora
, assentou-se que:

“A manutenção da eficácia da sentença, com a revogação da liminar anteriormente deferida, poderá ensejar cobrança ou responsabilização direta da parte autora pelo custeio de procedimento médico-hospitalar de alta complexidade, cuja realização se deu por imposição clínica urgente e mediante decisão judicial, evidenciando risco de prejuízo grave, concreto e de difícil reparação.”

Reforça-se, pois, que a presença de elementos fáticos controvertidos que impactam diretamente a formação do juízo de admissibilidade e mérito recursal — sobretudo quanto à contagem do prazo legal para propositura dos embargos de terceiro — recomenda a remessa dos autos à instância ordinária de origem, para regular dilação probatória, em prestígio ao contraditório substancial e à ampla defesa.

Dessa forma, não apenas se confirma a probabilidade do direito alegado, como também se reafirma a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença, de forma a evitar o perecimento do direito em decorrência de possível responsabilização patrimonial indevida da parte agravada.

Em vista de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a r. decisão agravada que corretamente reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo recursal.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025